Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719276-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, DISTRITO FEDERAL APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Condomínio Prive Lago Norte II, autor, e pelo Distrito Federal contra sentença (ID 52078255) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap e o Distrito Federal, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do ente federativo e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos de (i) reconhecimento do direito de preferência dos moradores do condomínio na compra dos lotes localizados na etapa 2 do setor Taquari, bem como de (ii) classificação do condomínio, como Reurb-E, no procedimento de regularização fundiária da Terracap. Em petição de ID 55228925, o Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural da Procuradoria da República no Distrito Federal informa que “tramita nesta Procuradoria da República o procedimento em epígrafe [1.16.000.001084/2021-16], cujo objeto é o acompanhamento dos processos judiciais envolvendo ocupações irregulares na região conhecida como Serrinha do Paranoá, entre os córregos do Urubu e do Jerivá, no bairro do Lago Norte/DF, bem como de ações do Poder Público destinadas a proteger o meio ambiente no local”. Requer, então, cópia dos autos para instruir o referido procedimento. Cumpre mencionar, de início, que o presente processo, em fase recursal, possui natureza pública. Ademais, reputa-se demonstrado o interesse da Procuradoria da República no pedido, haja vista o dever de proteção ambiental e a existência de procedimentos administrativos envolvendo a área objeto da presente lide. Assim, não se verifica óbices ao atendimento do pleito formulado pelo i. representante do Ministério Público Federal. Dessa forma, encaminhe-se cópia integral do processo, conforme requerido. No mais, aguarde-se o julgamento das apelações interpostas pelas partes. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora